Tribunal: CARF
Processo: 15746.720073/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720073/2020-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.866 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FRIG' WEST TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores
à Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou
redução, é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de
forma cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de
pagamento do mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do
período base de incidência
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. O
processo administrativo tributário exige que as diligências e perícias sejam
devidamente fundamentadas, bem como tragam os indícios e quesitos
pertinentes e suficientes para sua realização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
VALORES
EXPRESSIVOS.
Uma movimentação financeira, compatível com o valor de notas fiscais
emitidas, em contrapartida com a diferença de receita bruta declarada, indica
uma omissão de receita proposital.
É de difícil compreensão e entendimento que tamanha diferença entre
movimentação financeira em suas contas bancárias, bem como a
movimentação de mercadorias não despertasse na administração a ausência de
tributos a recolher.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720073/2020-27
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento à
proposta de realização de diligência; vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto. No mérito,
por (a) unanimidade de votos, (i) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a autuação, mas acolhendo a arguição de retroatividade benigna da multa de ofício
qualificada, nos termos da Lei no 14.689/2023 e (ii) afastar a responsabilidade solidária do Sr.
EURICO DIAS TAVARES; (b) por maioria de votos, negar-lhe provimento quanto à
qualificação da multa de ofício; vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto e André
Severo Chaves que afastavam a qualificação; (c) por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso no tocante à multa isolada; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Luis
Ulrich Pinto e André Severo Chaves que afastavam a respectiva multa isolada sobre estimativas
não pagas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL como aponta o Termo
de Verificação Fiscal (fls. 02 a 11- 13 a 23), ano-calendário 2017. Foi exigido multa
regulamentar de R$ 4.358.297,65 (fls. 24 a 29) porapresentação da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) com informações inexatas, incorretas ou omitidas:
Tributo
Valor do
Tributo
Juros
Multa
(150%)
Multa
Isolada
Crédito
Apurado
IRPJ
78.515.473,00

11.541.774,52

117.773.209,50
43.571.383,52
251.401.840,54
CSLL
28.282.850,63

4.157.579,04
42.424.275,94
14.141.425,33
89.006.130,94

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 ao proferir o
acórdão a quo de no 106-013.335 – 10a Turma da DRJ06 para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
O procedimento fiscal abrangeu os fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro de 2017
e 31 de dezembro de 2017.
Constatou-se, na ECF, Resultado Líquido do Período no valor de R$ 172.876.332,85,
sem que houvesse qualquer provisão de IRPJ ou CSLL. Nada foi confessado em DCTF.
O contribuinte foi intimado a retificar a ECF e não o fez, o que resultou no lançamento
por insuficiência de recolhimento.
Ademais, a receita bruta de R$ 294.452.205,38, informada na ECF do ano-calendário de
2017, foi inferior ao valor da receita considerando as notas fiscais emitidas, já deduzidas
as devoluções e cancelamentos (R$ 435.829.764,52). A movimentação financeira
corroboraria os valores apurados na auditoria. Efetuou-se o lançamento por omissão de
receitas.
Aplicou-se, ainda, multa prevista no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013,
ante a constatação de informações omissas ou incorretas na ECF.
Qualificou-se a multa por sonegação e efetuou-se a inclusão de Eurico Dias Tavares,
CPF 025.957.248-94, único sócio da empresa à época dos fatos geradores, como
responsável tributário solidário.
Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda em seu Termo de Verificação Fiscal -
TVF (fls. 30/66):
3–DOFRIGWEST
3. O Frig West está cadastrado no CNPJ como uma empresa individual de
responsabilidade limitada tendo como responsável o empresário individual Marcos
Moraes Ribeiro, CPF 020.641.258-413. Anteriormente foram sócios Eurico Dias
Tavares – CPF 025.957.248-94 (entre 30/05/2008 e 04/12/2018) e a empresa Dias
Tavares Administração e Participação Ltda (entre 30/05/2008 e 04/12/2018).
5. A atividade da empresa era de frigorífico até 17/07/2019 quando alterou sua atividade
para comércio atacadista de carnes bovinas. Em 10/03/2020 alterou novamente a
atividade para transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos.
6. A ficha cadastral completa obtida na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
Jucesp indica a criação do Frig West em 23/05/2016 com capital de R$ 400.000,00 (...)
7. O Instrumento Particular de Transformação de Sociedade Empresária Limitada para
Empresário Individual de Responsabilidade Limitada foi obtido na Jucesp e é datado de
29/03/2016 permanecendo Eurico Dias Tavares como empresário individual.
8. A alteração do contrato social de 08/10/2018 arquivada na Jucesp incluiu a atividade
de arrendamento de equipamentos e imóveis entre aquelas praticas pela empresa. Nesta
alteração consta ainda para a transferência das cotas do capital social da empresa à
Marcos Moraes Ribeiro.
9. No Instrumento de Decisão do Titular, de 18/03/2019, arquivado na Jucesp, Marcos
Moraes Ribeiro resolve autorizar o arrendamento do seu estabelecimento, com todo
maquinário e equipamentos deste, para a empresa Boi Baio Participações Eireli, CNPJ
32.493.370/0001-02, doravante Boi Baio. Esta empresa está cadastrada no CNPJ como
uma empresa individual de responsabilidade limitada tendo como responsável Eurico
Dias Tavares.
5 – DA AUDITORIA
63. A auditoria abrangeu o IRPJ, a CSLL, e as contribuições PIS e Cofins –em relação
aos fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.
5.1 – DOS VALORES APURADOS PELO CONTRIBUINTE
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

65. Para o ano-calendário de 2017 o Frig West informou tributar-se pela sistemática do
Lucro Real – Anual.
67. A Demonstração do Resultado Líquido de 2017 da ECF apresenta Resultado
Líquido do Período no valor de R$ 172.876.332,85, sem que houvesse qualquer
provisão de IRPJ ou CSLL, conforme Anexo II –Resultado Líquido no Período Fiscal
Registro L30037.
68. O contribuinte declarou que a forma de apuração das estimativas mensais seria por
Balanço/Balancete de Redução. O resultado mensal consta do Anexo III – Anexo III -
Resultado Líquido no Período Fiscal Registro L300 Mensal.
69. Apesar disto, este valor foi transferido para a apuração do Lucro Real (registro
M300) conforme Anexo IV – Demonstração do Lucro Real Registro M300 e Anexo V -
Demonstração do Lucro Real Mensal - Registro M300, sem Adições ou Exclusões e
levada ao cálculo do IRPJ a pagar (registro N630) conforme Anexo VI - Apuração do
IRPJ e da CSLL Registros N630 e N67041 que resultou em R$ 43.195.083,22.
70. Os valores das estimativas foram informados conforme Anexo VII – Apuração do
IRPJ – Estimativas – Registro N62042, restando valores a recolher nos meses de junho
a dezembro de 2017.
71. Embora verificado estes valores de IRPJ a pagar na ECF, nada foi confessado em
DCTF (Anexo VIII – DCTF43) ou pago por meio de Darf, conforme consulta ao
Sistema de Informações de Arrecadação Federal – SINAL (Anexo IX – Sinal44).
72. Intimado a retificar a ECF do ano-calendário de 2017 de forma a retratar a real
apuração do IRPJ e da CSLL não o fez.
73. Os valores da receita de vendas de produtos, por mês, estão informados no Registro
L300 conforme Anexo III - Resultado Líquido no Período Fiscal Registro L300 Mensal.
Neste anexo consta a receita de venda de produtos acumulada na conta de resultado
3.01.01.01.04, de onde se extrai a receita de venda de produtos de fabricação própria
mês a mês conforme Anexo X - Receita de Vendas – Registro L300.
5.2 – OMISSÃO DE RECEITA DE VENDAS
74. O Frig ́West informou na ECF do ano-calendário de 2017 uma receita bruta de R$
294.452.205,38 (Anexo II –Resultado Líquido no Período Fiscal Registro L300).
75. Por sua vez, o contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas que foram obtidas no
SPED. Através das mesmas obtem-se o valor total em Receita Bruta conforme Anexo
XI Notas Fiscais de Venda. Não foram consideradas no anexo as notas fiscais
canceladas e denegadas. Os valores foram totalizados por mês, estando ainda divididos
por CNPJ (Matriz e Filial) e CFOP. A Receita Bruta foi de R$ 446.904.687,32.
76. Uma pequena parte das mercadorias vendidas foram objeto de devolução.
Considerando as notas fiscais eletrônicas tem-se o total das devoluções conforme Anexo
XII Devoluções. Os valores foram totalizados por mês, CNPJ e CFOP. O total das
devoluções foi de R$ 11.053.915,22.
77. O Anexo XIII Receita Líquida é o resultado da junção dos anexos anteriores
considerando as vendas e as devoluções. Os valores foram totalizados mês a mês. A
receita líquida de vendas em 2017 foi de R$ 435.829.764,52.
78. Embora tenha informado R$ 294.452.205,38 a título de receita de vendas e valor a
pagar de IRPJ de R$ 43.195.083,22 em sua ECF (seção 5.1), nada foi informado em
DCTF ou pago por meio de Darf.
(...) NFe ́s são prova direta de omissão de receitas, devendo ser a receita omitida ser
computada na determinação da base de cálculo do imposto, conforme estabelece o art.
537 do RIR/99 (...)
82. A movimentação financeira do contribuinte corrobora os valores apurados na
auditoria uma vez que sua movimentação financeira líquida foi de R$ 465.541.603,01
(Anexo XIV – Movimentação Financeira) compatível com a receita bruta apurada.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

83. Conclui-se que o contribuinte deixou de informar receitas de vendas proveniente das
notas fiscais eletrônicas por ele emitidas, caracterizando a omissão de receitas.
84. Os valores totais omitidos mensalmente, considerando que o contribuinte não
informou devoluções na ECF, apesar de terem ocorrido, é resultado do total das notas
fiscais emitidas, excluídas as devoluções, que constam do Anexo XIII Receita Líquida
menos os valores mensais já informados na ECF, conforme Anexo X - Receita de
Vendas - Registro L30052. A omissão encontra-se detalhada no Anexo XIV – Omissão
Mensal.
6.2.1 – Das infrações apuradas – IRPJ
6.2.1.1 – Infração: Receitas não contabilizadas
87. A infração de receitas não contabilizadas apurada está descrita no Auto de Infração
e decorre do que foi apurado na Auditoria, conforme Seção 5.2.
6.2.1.2 – Infração: Insuficiência de Recolhimento
90. A infração de insuficiência de recolhimento está descrita no Auto de Infração e
decorre do que foi apurado na Auditoria, conforme Seção 5.1
6.2.1.3 - Infração: Falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada
93. O contribuinte é optante pelo Lucro Real Anual. Assim, deveria recolher,
mensalmente valores de IRPJ sobre a base de cálculo estimada, ou efetuar balancetes de
redução/suspensão se quisesse deixar de fazê-lo. Fez esta segunda opção. Assim,
informou as reduções mensais conforme Anexo VII – Apuração do IRPJ – Estimativas
– Registro N62056.
94. Ocorre que, com a apuração de omissão de receitas, indicadas na infração 6.2.1.1,
deve-se fazer o novo cálculo para apuração de eventuais insuficiências de recolhimento.
95. Referido cálculo encontra-se no Anexo XV Multa Isolada - Estimativa57.
96. Os valores para cálculo de faltas de recolhimento de estimativa foram obtidos a
partir das ECF do ano-calendário de 2017. Como apurado em tal tabela o contribuinte
recolheu valores a menor de IRPJ e CSLL estimados, tendo em vista a omissão de
receitas apuradas e os próprios valores informados pelo contribuinte e não recolhidos.
8 – DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA
RFB
8.1 – ECF
102. A constatação de informações omissas ou incorretas na ECF implica na multa
prevista no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013.
104. A omissão de informações na ECF é grave e no caso da situação de omissão se está
diante de um caso de crime contra a ordem tributária conforme previsto nos arts. 1o e 2o
da Lei no 8.137/90, cuja pena prevista é de reclusão, além de submeter o contribuinte à
infração prevista na Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, com multa qualificada de 150% sobre
o crédito tributário lançado, conforme apresentado na seção 10 do presente TVF.
105. A ECF é fonte primordial de informações para a RFB no que se refere a apuração
do IRPJ e da CSLL. Sem as obrigações acessórias, como a ECF, corretamente
preenchidas e entregues, a RFB não consegue realizar a administração tributária,
prejudicando a capacidade da RFB de cumprir seu papel institucional (arrecadação,
lançamento, cobrança administrativa, fiscalização de tributos, entre outros) com
consequências nocivas para o estado causadas pela omissão por parte do contribuinte.
107. Considerando a Receita Apurada de R$ 435.829.764,52 (Anexo XIII Receita
Líquida59) tem-se que o valor não informado na ECF foi de R$ 141.377.559,14 (R$
435.829.764,52 - R$ 294.452.205,38).
108. Para fins de apuração da multa deve-se aplicar o percentual de 5% sobre o valor da
operação não informada (5% de R$ 141.377.559,14) totalizando em R$ 7.064.877,96.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

109. Entretanto, por imposição legal, a multa está limitada a 1% do valor da receita no
período, que no caso é de R$ 435.829.764,52. Assim a multa a ser aplicada é de R$
4.358.297,65.
9– DA QUALIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES
110. A evasão tributária perpetrada pela Frig ́West ao deixar de recolher os tributos,
como resultado da omissão de receitas descrito acima, foi realizada com a ocultação de
grande percentual das receitas auferidas, de forma reiterada, mês a mês.
113. No caso em análise, conforme demonstrado na seção 5, a empresa apresenta ECD e
ECF contabilizando e informando à Receita Federal, receitas de vendas
substancialmente inferiores ao verificado em suas notas fiscais e movimentação
financeira.
114. A seção 5.2 Omissão de Receita de Vendas apresenta claramente as consequências,
com assentamento da apuração de várias omissões mensais em valores expressivos.
Omitindo, a empresa claramente tentou impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
115. Estes fatos relatados caracterizam a figura da sonegação fiscal. O Frig ́West tinha
conhecimento da grande omissão, sabia da falsidade de sua escrituração contábil em
ECD e da informação em ECF, pois impossível desprezar suas expressivas vendas,
movimentações de mercadorias e a movimentação financeira em suas contas bancárias.
116. Como consequência, agindo de maneira evasiva, o Frig ́West apresentou as DCTF,
instrumentos hábeis de declaração, cobrança e inscrição em dívida ativa, sem débitos de
IRPJ e CSLL, implicando assim na omissão de declaração dos tributos federais devidos
e na falta de recolhimento dos mesmos.
117. Não se trata de mera falta de pagamento do tributo, ou simples omissão de
rendimentos em escriturações obrigatórias. O dolo é elemento específico da sonegação e
seu conceito (inciso I do artigo 18 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 – Código Penal)
diz que ele se configura tanto na situação em que o agente quis o resultado ou quando
assumiu o risco de produzi-lo 118. Desta forma, o Frig ́West praticou atos que
deliberada e sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação, descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64,
justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
119. A conduta dolosa do responsável pelo Frig ́West é demonstrada também em data
posterior os fatos aqui verificados.
120. Como descrito anteriormente em 08/10/2018 foi alterado o contrato social com a
inclusão de Marcos Moraes Ribeiro como único sócio da empresa.
121. Marcos Moraes Ribeiro, apesar de ter nascido em 05/04/1952, somente apresentou
DIRPF referentes aos anos-calendário 2005, 2007, 2018 e 2019.
122. Apresentou rendimentos mínimos e provenientes de pessoa física. Nenhum bem
declarado, a não ser agora em 2018 registrando a Frig ́West no valor de R$ 400.000,00 e
respectiva dívida para com Eurico Dias Tavares, no mesmo valor, conforme DIRPF
2019/2018 entregue em 09/05/2019 (...)
123. Não foi possível identificar nos sistemas da RFB qualquer movimentação
financeira de Marcos Moraes Ribeiro. Além disso verificou-se no Cadastro Nacional de
Informações Sociais que o mesmo é beneficiário do programa de amparo social ao
idoso.
124. Por sua vez, Eurico Dias Tavares, efetivo dono da Frig ́West, informou em sua
DIRPF 2019/2018, entregue em 02/07/2020, cujo ND é 08/73.418.972 a transferência
das cotas da Frig ́West para Marcos Moraes Ribeiro, o respectivo crédito com o mesmo
bem como a cotas de capital da empresa Boi Baio Participações Eireli, CNPJ
32.493.370/0001-02, doravante Boi Baio. Esta empresa está cadastrada no CNPJ como
uma empresa individual de responsabilidade limitada tendo como responsável Eurico
Dias Tavares.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

125. No Instrumento de Decisão do Titular, de 18/03/2019, arquivado na Jucesp,
Marcos Moraes Ribeiro resolve autorizar o arrendamento do seu estabelecimento, com
todo maquinário e equipamentos deste, para a empresa Boi Baio.
126. Conclui-se, portanto, que Eurico Dias Tavares transferiu cotas da Frig ́West para
Marcos Moraes Ribeiro, interposta pessoa, porém, efetivamente é o responsável pela
operação da empresa, mesmo depois da transferência, tendo simulado contrato de
arrendamento de maquinário, esvaziando-se as operações da Frig ́West com o claro
intuito de não ser alcançado pelo fisco.
127. Antes do presente lançamento constam débitos em aberto da Frig ́West para com o
Fisco que totalizam R$ 52.508.231,28.
10 - DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
(...) a época dos fatos (2017), Eurico Dias Tavares era o único sócio da empresa tendo
praticado atos com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos.
133. O art. 135, inciso III, do CTN, estabelece a responsabilidade de terceiros relativas a
créditos tributários de empresas, quando da ocorrência de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
134. Neste ponto, em relação à adequada dimensão da infração à lei, bastante para a
aplicação do artigo 135 do CTN, diz o Parecer PGFN/CAT no 31, de 2018 (...)
137. Desta forma, aplica-se o art. 135, inciso III do CTN a Eurico Dias Tavares, pois
como único sócio da empresa se beneficiou do não pagamento dos tributos devidos,
agindo além do que determina a Lei, como gerente e representante da empresa, sendo
pessoalmente responsável pelos créditos tributários referentes a IRPJ e CSLL e multas
regulamentares, ora constituídos de ofício, tendo em vista a caracterização, em tese, da
prática de Sonegação Fiscal.
Impugnação
Tanto a Frig West quanto o responsável solidário Eurico Dias Tavares foram
cientificados dos Autos de Infração em 19/10/2020.
Em 17/11/2020, Eurico Dias Tavares e o contribuinte apresentaram suas defesas (fls.
272/297 e 312/339).
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos da defesa da Frig West:
(...) o crédito tributário foi constituído a partir de erros no sistema da empresa, do qual
teria resultado em equívoco no preenchimento da ECF 2017.
12. Essa falha, contudo, não deve ensejar a manutenção do suposto crédito tributário,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da verdade material, que norteiam o
processo administrativo tributário e o próprio direito tributário.
IV — PRELIMINAR — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
19. Conforme se verificará de forma mais detalhada adiante, a autoridade administrativa
fiscal não indicou de forma precisa os dispositivos legais que foram violados por cada
um dos "sujeitos passivos" arrolados no procedimento, aplicando-os, de forma geral, a
todos os impugnantes.
20. É cediço o dever do Fisco de motivar seus atos, o que deriva do mais elevado
patamar normativo, qual seja a Constituição Federal de 1988, como corolário dos
princípios maiores da legalidade e da tipicidade estampados nos artigos 5°, incisos II e
XXXIX artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, da CF/88, bem como do artigo 10 do
Decreto n.° 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal (...)
(...) na situação em exame, o lançamento não levou em consideração questões essenciais
para efeito de lançamento do crédito tributário, como, por exemplo, a totalidade das
despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ incorridas pela impugnante.
26. Diante disso, a impugnante requer, desde já, seja declarada a nulidade do Auto de
Infração, na forma do artigo 10 do Decreto n.° 70.235/1972, dos artigos 5o, incisos II e
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

XXXIX, artigo 37, caput, artigo 93, inciso X, da CF/88, nos termos expostos em
epígrafe.
V — DO MÉRITO
V.A — DA IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO —
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
28. Como se sabe, a Escrituração Contábil Fiscal – ECF possui caráter meramente
informativo de indicação do resultado da empresa, não sendo o instrumento apto para
constituição do crédito tributário. Tanto é assim, que o instrumento comporta
retificações unilaterais pelo contribuinte, não sendo um ato equivalente à uma confissão
de dívida.
(...) a ECF não é apta para manter, por si só, eventual tributo lançado equivocadamente,
devendo ela refletir a situação econômica da empresa.
31. Em razão do princípio da legalidade (art. 150, inciso 1 da CF e artigo 97, inciso 1,
do CTN), a obrigação tributária decorre exclusivamente da lei, em especial, da
incontestável ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e não do cumprimento
de obrigações acessórias.
32. Assim, não se pode cogitar de um eventual lançamento tributário com base única e
exclusivamente na ECF, ou mesmo na emissão de outros documentos contábeis (como,
por exemplo, as Notas Fiscais Eletrônicas - NFe), utilizando-os como uma espécie de
confissão de dívida, sem considerar as outras questões que envolvem o nascimento da
obrigação tributária.
33. Neste cenário, o processo tributário administrativo deve ser pautado pela busca da
Verdade Material, o qual exige que a autoridade investida do dever de efetuar o
lançamento tributário comprove materialmente a ocorrência do fato gerador, o qual, nos
termos do artigo 114 do Código Tributário Nacional, é o único acontecimento apto a
gerar a obrigação tributária.
34. Deste modo, a cobrança de um suposto tributo, com base na escrituração formal,
sem que esta corresponda à ocorrência do fato gerador tributário, resultaria, inclusive,
em enriquecimento ilícito do Fisco, violando-se os princípios da legalidade, moralidade
e eficiência, previstos no artigo 2° da Lei n.° 9.784/1999, no artigo 37, caput, e no artigo
150 e seus incisos, ambos da Constituição Federa1/1988.
35. Portanto, na forma dos artigos 142 e 149 do CTN, a Administração Tributária tem o
dever de apurar o fato gerador e, eventualmente, de acordo com cada caso, revisar o
lançamento, na hipótese de inocorrência dos elementos capazes de gerar a obrigação
tributária, uma vez que não poderá valorizar a verdade formal, em detrimento da
realidade material da relação tributária, o que, por certo, violaria os princípios da boa-fé,
da moralidade e o interesse público.
36. Tanto é assim, que a respeito do tema o CARF já se manifestou inúmeras vezes no
sentido de que, demonstrado o erro no preenchimento de declarações pelo contribuinte,
o auto de infração dele decorrente deve ser desconstituído.
(...) o suposto crédito tributário objeto de lançamento decorre única e exclusivamente de
uma falha do contador da impugnante no preenchimento da ECF, uma vez que não
foram lançadas as despesas incorridas pela sociedade e as notas fiscais emitidas pela
filial, razão pela qual o lançamento merece ser desconstituído.
V.B — DO ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA ECF 2017
42. No primeiro item (ausência de recolhimento de imposto declarado e não pago), é
evidente o erro perpetrado pela contabilidade, pois não foram escrituradas as despesas
incorridas pela sociedade. Vejamos o extrato da ECF anexado pela própria fiscalização
(...)
43. Observa-se que apenas foram indicadas uma pequena parcela dos custos da empresa,
não sendo escrituradas as despesas e custos dedutíveis no valor de R$ 376.018.305,97.
Vejamos o DRE abaixo (...)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

45. O erro na declaração e na informação prestada é evidente, motivo pelo qual trata-se
de um dado que merece ser revisto e apurado de forma correta, para retratar a realidade
da situação da sociedade.
46. Além disso, observa-se que as quantias relativas a diversas outras deduções
previstas em lei, para efeito de apuração do IRPJ, também não foram consideradas no
cálculo do tributo em discussão, conforme poderá ser comprovado por meio de prova
pericial contábil, especificada no capítulo próprio, a ser realizada no momento oportuno.
47. Essas despesas, por falha do contador e, também, por dificuldades em relação ao
sistema, não foram devidamente informadas, o que evidencia, de forma indelével, o erro
no cálculo e na apuração do IRPJ/CSLL, o qual merece ser revisto.
48. Quanto ao segundo ponto (omissão na escrituração de receitas), diferentemente do
que alega o i. Auditor Fiscal, não houve, qualquer dolo ou má-fé em sua conduta.
49. Isso porque os valores "sonegados" são decorrentes de notas fiscais de venda
regularmente emitidas. Ora, se haveria um intuito de sonegação por qual razão o
contribuinte emitiria notas fiscais de venda?
50. As referidas notas fiscais somente não foram escrituradas por um erro do sistema da
sua filial, que não transportou elas (e as suas respectivas despesas) para a escrita fiscal.
51. Data vênia, inexiste "sonegação" por erro. Em outras palavras, o dolo não deve estar
baseado em suposições, mas sim na comprovação da vontade livre e consciente de
sonegar o tributo, ou seja, em fatos concretos que demonstrem o real intuito de suprimir
ou reduzir tributos, o que não ocorreu neste caso, pois, repita-se, as Notas Fiscais
relativas à operação da impugnante foram devidamente emitidas.
53. Ora, embora a impugnante admita que houve equívoco na escrituração contábil, o
que, por certo, configura uma conduta inadequada, não há, nesse fato, qualquer
demonstração inequívoca do intuito de fraudar ou sonegar tributo, até mesmo porque
toda a apuração do Auditor Fiscal foi realizada com base nas informações registradas e
prestadas pelo próprio contribuinte (inclusive, as Notas Fiscais emitidas).
55. Inexiste, por evidente, dolo específico na conduta da impugnante, razão pela qual
essa falha não pode resultar na cobrança de um suposto crédito tributário e multas de
aproximadamente R$ 344 milhões, que não possui embasamento nos elementos que
possam gerar a obrigação tributária.
56. De modo a comprovar que a impugnante não registrou na ECF as despesas
dedutíveis, por falha, junta-se, por amostragem, os documentos em anexo, referentes aos
exercícios de 2015 e 2016, e requer, desde já, a produção de novas provas documentais
supervenientes, que estão sendo devidamente colhidas (doc. 6 e 7).
57. Diante do exposto acima, fica evidente que o lançamento foi efetuado de forma
equivocada, em virtude de falha no sistema e falha da contabilidade da empresa, sem o
suporte de todos os documentos necessários à compreensão dos fatos, o que permite a
revisão do lançamento, na forma do artigo 149 do Código Tributário Nacional, que
assim dispõe (...)
59. Conforme o mandamento acima transcrito, determinar a matéria tributável significa
provar que existe matéria tributável, o que passa necessariamente pela indicação da
presença dos fatos sobre os quais se funda a exigência do tributo, que deverão ser
apreciados e apontados após análise de toda documentação pertinente.
63. Em suma, não restam dúvidas de que o lançamento efetuado merece ser
integralmente cancelado, uma vez que foi baseado tão somente na análise da ECF e nas
Notas Fiscais da Impugnante, deixando de apreciar e apurar as despesas dedutíveis
incorridas pela impugnante, fato que, em virtude dos princípios da legalidade, da
verdade material, da boa-fé, da moralidade, deve ser considerado, para importar na
reforma da autuação.
V.0 — DAS MULTAS INDEVIDAMENTE APLICADAS
V.C.1 — Da multa de Ofício
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

68. Não há (...) qualquer indício de que os atos praticados pela sociedade possam se
caracterizar como atos fraudulentos, ou mesmo de sonegação fiscal, os quais, apenas
nessa condição, permitiriam a aplicação da referida penalidade, de forma qualificada.
69. Embora no TVF a Autoridade Fiscal tenha alegado que teria ocorrido sonegação e
fraude, não houve demonstração/comprovação efetiva, e de forma individualizada, da
ocorrência dessa conduta, e, nem mesmo, de eventual postura específica dolosa do ora
impugnante, com o intuito de deixar de pagar tributo.
(...) toda a apuração realizada pelo i. Auditor Fiscal encontra-se fundamentada em
documentos entregues e registrados contabilmente pela sociedade, o que reforça, mais
ainda, esse argumento, de que não houve dolo por parte da sociedade.
74. Conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
a aplicação da multa qualificada apenas pode ser realizada quando ficar configurada e
comprovada a existência de dolo do sujeito passivo (...)
75. Aplica-se ao caso, a Súmula CARF n° 14, segundo a qual "a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
76. Como não houve comprovação de conduta dolosa, a Impugnante requer a sua
requalificação para multa de ofício de 75%, em virtude dos argumentos acima.
77. Sucessivamente, caso a requalificação da multa não seja acolhida, o que se admite
apenas pelo amor ao debate, impõe que seja reconhecido o seu caráter confiscatório.
78. Segundo os princípios que defluem da Constituição Federal — principalmente do
artigo 150, IV —, a atividade tributária não poderá ultrapassar as fronteiras do confisco.
Em outras palavras, a tributação não poderá ser excessiva a ponto de, a uma só vez ou
paulatinamente, destruir a propriedade do contribuinte.
(...) é importante ressaltar que é sempre causa de invalidação judicial a penalidade
fixada em patamar desproporcional, seja porque a multa pode esbarrar em confisco, seja
porque simplesmente pode ser excessiva para aquele caso em particular, como se pode
verificar no julgado do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrito:
TRIBUTÁRIO - MULTA - VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO - CONFISCO -
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional
multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
83. Assim, impõe-se a exclusão ou redução da multa aplicada ao Auto de Infração em
apreço, uma vez que a penalidade tributária não pode ser utilizada como forma principal
de arrecadação, funcionando como um verdadeiro tributo disfarçado
V.C.2 — Da multa Isolada e Regulamentar
87. Ao procedermos com a leitura do texto contido no artigo 44 da Lei 9.430/96, resta
cristalino que o legislador determinou que as multas dispostas nos incisos I e II do
referido dispositivo deveriam ser aplicadas de forma isolada e nunca de forma
cumulada.
88. Neste sentido, é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF
(...)
91. Observe que a concomitância existente na aplicação das duas multas, quais sejam a
de ofício e a isolada, constituiria flagrante ocorrência de bis in idem, conforme preceitua
a jurisprudência da emérita Câmara Superior de Recursos Fiscais, in verbis:
"CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA Não é cabível a cobrança de multa isolada
quando já lançada a multa de ofício. (...) (Processo n.° 13839.001516/2006-64 — ia
Turma — Câmara Superior de Recursos Fiscais)
92. Neste sentido, considerando a flagrante ocorrência de bis in idem na aplicação
concomitante da multa de ofício e da multa isolada sobre a mesma situação fática e a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

farta jurisprudência do ilustre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve ser afastada a multa isolada aplicada.
93. Por fim, no que concerne à multa regulamentar, equivalente ao valor de R$
4.358.297,65 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e
sete reais e sessenta e cinco centavos), aplicada em virtude do não cumprimento de
obrigações acessórias, contata- se que sua fixação também ocorreu de forma
desproporcional, motivo pelo qual sua cobrança não merece persistir, em virtude dos
mesmos argumentos expostos neste capítulo, em especial, também, por representar
tripla penalização do contribuinte, o que não deve ser admitido.
VI. DA PROVA PERICIAL
94. Nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72 a ora impugnante requer que seja
realizada diligência e prova pericial para demonstrar que o crédito tributário foi
constituído sob bases inexistentes, decorrentes de uma falha na contabilidade, nos
termos apresentados anteriormente.
95. Considerando a matéria envolvida e o curto prazo da defesa, a ora Impugnante se
reserva no direito de apresentar quesitos complementares, a serem oportunamente
respondidos. Todavia, desde já, registra, a título preliminar, os seguintes quesitos que
deverão ser respondidos no momento adequado (...)
96. Para acompanhar os trabalhos é indicado o perito Haroldo Campello Pasin, CPF
007.705.418-01, CRC 1SP155773/0-2, Cadastro Nacional Perito Contábil 5014, com
endereço profissional na Rua Domingos de Morais 2777 - 5° andar 1V. Mariana, São
Paulo/SP e telefone para contato (11) 5089.5900 (doc. 10).
VII - DOS PEDIDOS
97. ISSO POSTO, requer-se que a presente impugnação seja recebida com efeito
suspensivo e julgada procedente para desconstituir a integralidade do crédito tributário,
nos termos da sua fundamentação.
98. Protesta-se desde já pela produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a pericial e a juntada posterior de documentos e outros materiais, em atenção
aos postulados da ampla defesa, contraditório e da verdade material.
Já os argumentos da defesa de Eurico Dias Tavares foram os seguintes:
(...) a presente autuação não deverá prevalecer, ao menos em relação ao Impugnante, eis
que a sua responsabilização na autuação ora combatida se encontra eivada de nulidade,
pois:
(i) Há evidente vício procedimental na lavratura dos autos, por conta da ausência de
qualquer ato ou intimação fiscal direcionado especificamente ao Impugnante, tendente a
verificar sua participação em supostas condutas ilícitas (Item II.A);
(ii) Não há fundamentação que seja capaz de vincular o Impugnante às condutas
supostamente cometidas, o que se deu por mera suposição, presunção ilegal e indevida,
apenas por ter sido sócio da Frig'West na época dos fatos (Item II.B);
(iii) Não é materialmente possível responsabilizar o Impugnante pelos créditos
tributários decorrentes das autuações, considerando a inexistência de provas capazes de
demonstrar que tenha incorrido, dolosamente, na prática de alguma das condutas
previstas no art. 135, III, do CTN, ainda mais, considerando que todo o levamento de
dados produzido no âmbito da Fiscalização se deram exclusivamente na esfera da
pessoa jurídica Frig'West, e nada comprovam em relação à pessoa física do Impugnante,
que se retirou regularmente da sociedade (Itens M.A, III.B e Item III.C),
(iv) Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa qualificada de
150% deverá ser anulada, considerando que: a) a penalidade imposta por condutas
praticadas pela Frig'West não pode alcançar seu sócio, pois não praticou qualquer "fato
típico" previsto na norma penal; b) o Impugnante não concorreu para os resultados
verificados ("Princípio da Intranscendência da Pena-); c) a multa afigura-se totalmente
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

desproporcional, por ter sido fixada em 150%, de forma que viola o princípio do não-
confisco, aplicável também às penalidades tributárias (Item IV).
II— PRELIMINAR:
II.A — A Nulidade da Imputação de Sujeição Passiva Solidária ante a Existência de
Vício no Procedimento Fiscalizatório — Ausência de Intimação da Pessoa Física.
(...) nos termos da legislação em vigor, tanto nos casos do art. 124, do CTN, como nos
casos dos artigos 135 e 137 do mesmo Código, existe a necessidade de comprovação de
fato jurídico, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos
sócios e/ou administradores no pólo passivo da relação jurídica tributária.
15. No caso dos autos, o que se nota é que o procedimento fiscalizatório que ensejou a
lavratura do auto de infração, a despeito de ter promovido inúmeras intimações para a
empresa autuada prestar esclarecimentos e apresentar documentos, não direcionou, ao
impugnante, nenhuma intimação ou ato fiscalizatório, para que este pudesse se defender
a respeito de eventual alegação de prática de ato ilícito ou contrário a lei, o que
possibilitaria, se fosse o caso, a sua defesa sobre as supostas condutas ilegais tidas por
ele cometidas.
17. Sendo assim, é evidente o vício no procedimento fiscalizatório em questão!
20. Assim sendo, considerando a desídia da Fiscalização em verificar possíveis
esclarecimentos por parte do Impugnante, não lhe dirigindo qualquer intimação fiscal, e,
promovendo a sua responsabilização pela integralidade do débito lastreada em mera
presunção, o que não se admite em direito tributário, é evidente a nulidade da pretensa
responsabilização tributária ora em análise.
II. B — A Nulidade da Imputação de Sujeição Passiva ao Impugnante Ante a Ausência
de
Motivação.
26. No presente caso, além de não ter ocorrido a reunião de provas necessárias para a
caracterização da responsabilidade tributária para a satisfação dos créditos tributários
lançados - como será melhor visto no tópico adiante - não houve a descrição precisa de
fatos dolosos que vinculariam a responsabilidade do Impugnante ao não pagamento dos
créditos tributários em questão.
27. O que se nota é que a motivação apresentada pelo Agente Fiscal para
responsabilizar o Impugnante seria o fato de ter se retirado da sociedade, presumindo-
se, de forma genérica e desprovida de provas que, de alguma forma, seria o atual
responsável pela empresa, sem delinear qualquer vinculação do Impugnante a tais
práticas e, sem demonstrar que estaria, de fato, exercendo a administração da empresa.
28. Mais ainda, não foram apresentadas evidências de que o Impugnante ainda estaria
atuando como administrador da empresa e/ou teria atuado de forma consciente para a
inadimplência do IRPJ/CSLL.
29. Verifica-se, nesse contexto, que o Impugnante está sendo responsabilizado pelo
crédito tributário meramente por ter sido sócio na sociedade autuada, o que não se pode
admitir.
30. Não há no direito tributário brasileiro previsão e responsabilidade tributária objetiva
para terceiro em face de obrigação tributária da pessoa jurídica, mas apenas hipóteses
excepcionais de redirecionamento da relação jurídico-tributária nas formas contidas nos
artigos 124, 135 e 137 do CTN. E tais hipótese normativas demandam a comprovação
material das situações por ela elegidas para se permitir esta responsabilização.
31. Neste sentido, forçoso concluir que o emprego de "presunção" de responsabilidade,
sem clara indicação e comprovação do fato concreto a ensejá-la (de que o impugnante
seria o atual administrador da empresa), seja ela "pessoal" ou "solidária", será nula de
pleno direito, pois implica na subversão das normas que regram o procedimento
administrativo (arts. 2° e 50 da Lei n° 9.784/99), sem contar a clara violação aos direitos
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida em que gera prejuízo
ao exercício de plena defesa para o Impugnante.
32. Corroborando o entendimento, assim já decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao tratar do tema (...)
33. Assim sendo, dúvidas não pairam quanto a nulidade absoluta e insanável do Auto de
infração ora combatidos, no qual se pretende atribuir a responsabilidade tributária do
lmpugnante, pelo que se impõe a sua exclusão do auto de infração e do pólo passivo do
presente processo administrativo, o que ora se requer.
III — DO DIREITO
III.A — Inexistência de Ato Irregular praticado pelo Impugnante. Retirada de sociedade
de acordo com as normas legais que regem o tema.
32. O requerente integrou o quadro de sócios da empresa Frig'West até o dia 08 de
outubro de 2018, data em que transferiu onerosamente a totalidade de suas quotas para
Marcos Moraes Ribeiro (Doc.03).
33. Em virtude dessa transferência, o novo sócio passou a deter 100% do capital social
da empresa Frig'West.
34. A análise detida da documentação relativa à cessão das quotas é suficiente para
demonstrar que o desligamento do Impugnante da empresa ocorreu de forma regular,
devidamente arquivada na Junta Comercial de São Paulo, com a publicidade e
formalidades exigidas em lei, razão pela qual é possível reconhecer de plano a
ilegitimidade do ora requerente para figurar como responsável tributário na presente
hipótese.
35. Nesse contexto, o atual sócio da Frig'West e a respectiva sociedade que estão aptos a
responderem no âmbito deste procedimento, pois detêm todas as informações
necessárias para demonstrar a consistência ou inconsistência do lançamento tributário
efetuado pela Autoridade Fiscal.
33. Registre-se que, após a sua saída, a empresa continuou explorando a atividade
relativa ao seu objeto social, responsabilizando-se contratualmente e legalmente pelos
débitos civis e fiscais pendentes e futuros.
34. Constata-se, portanto, que a referida sociedade (Frig'West) não se dissolveu, já que
permanece exercendo seu objeto social, com todo o seu patrimônio, não havendo
qualquer razão para responsabilização direta do sócio que já se retirou da empresa.
35. Em relação à nova empresa, do qual o Impugnante é socio, cabe consignar que a sua
existência, sob nenhuma circunstância, pode representar motivos para a
responsabilização do Impugnante, sendo certo que são pessoas jurídicas autônomas,
com finalidades sociais próprias e patrimônios distintos.
36. Sendo assim, a constituição da nova empresa, não deve ser utilizada com o intuito
de promover a responsabilidade tributária do Impugnante.
36. Ademais, a sociedade Frig'West foi autuada originariamente (repita-se, em
procedimento que não possibilitou a participação do ora Impugnante) apenas por ter
deixado de recolher IRPJ e a CSLL, tratando-se, portanto, de suposta inadimplência
quanto ao cumprimento da obrigação principal, o que, segundo entendimento
consolidado do STJ, não constitui infração apta a ensejar a responsabilidade do sócio, à
época do fato gerador, da sociedade devedora.
(...) teria a Fazenda que ter comprovado que o impugnante, durante o período em que
foi sócio, atuou de forma abusiva, em contrariedade à lei ou ao Estatuto, bem como a
relação de causalidade entre tal conduta e o surgimento e inadimplemento das
obrigações tributárias impugnadas, o que, inequivocamente, não fez.
41. O entendimento do e. STJ é uníssono no sentido de impossibilitar a imputação da
responsabilidade tributária aos sócios que se retiram regularmente de sociedade
empresária, transferindo sua participação societária a terceiros, sem que reste
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

configurada a ocorrência dos requisitos previstos legalmente, cuja prova compete à
Fazenda Pública.
42. Desta forma, considerando que (i) o impugnante transferiu suas quotas de forma
regular; (ii) a sociedade Frig'West continuou exercendo seu objeto social; e (iii) a
Fazenda não demonstrou inequivocamente a existência de violação à lei, baseando-se
apenas em presunções, há que se concluir não haver qualquer razão para a
responsabilização do Impugnante.
III.B — Imputação de Sujeição Passiva à Sócio - Ausência de Comprovação das
Condutas Previstas no art. 135, III, do CTN.
36. Entrementes que na seara do direito privado, a questão é disciplinada pelos artigos
40 a 52 do Código Civil, sendo que, em seu art. 50, o referido código elenca os casos
em que excepcionalmente se permite o que os sócios e administradores da pessoa
jurídica venham a responder pessoalmente e com seu patrimônio por determinadas
obrigações contraídas pela sociedade. (...)
37. Note-se que, referido dispositivo expressamente prevê que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações da pessoa jurídica podem ser estendidos para os
bens particulares dos administradores e sócios em casos de abuso de personalidade
caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial.
38. Corroborando com o entendimento exarado no dispositivo supramencionado, a
considerar especificamente a responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional
também prevê, de forma excepcional, hipóteses semelhantes em que os sócios da pessoa
jurídica podem vir a responder pessoalmente pela obrigação tributária da sociedade.
Entretanto o faz resguardadas as peculiaridades das relações jurídico-tributárias,
precisamente nos artigos 124, 134, 135 e 137 do CTN.
(...) a Fiscalização está obrigada a comprovar tais hipóteses (do artigo 135, do CTN)
sempre que vier a imputar responsabilidade tributária da pessoa jurídica para seus sócios
e administradores, quer na esfera judicial, quer na administrativa.
43. Isto porque, a despeito de tal possibilidade não há na legislação tributária nacional a
previsão de responsabilidade objetiva para estes casos. Como bem verificou o C. STJ6,
a mera ausência do pagamento de tributos não pode ser caracterizada como infração à
lei, contrato social ou estatutos.
44. Além disso, para haver eventual caracterização de sua responsabilidade tributária,
nos termos do art. 135, do CTN, deve haver prova de que o administrador da pessoa
jurídica tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência.
45. Não havendo tal comprovação é nula a responsabilização de terceiro, por consistir
em evidente arbitrariedade administrativa que acaba por mitigar o direito dos
responsabilizados, como tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça. (...)
46. Neste mesmo sentido, também é remansosa a Jurisprudência do CARF (...)
48. Sem provas de Que os sócios e administradores agiram com dolo, fraude ou
simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências visando a constatar a
suposta gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a responsabilização do
Impugnante.
49. No caso em exame, não estamos tratando de sócio, pois, repita-se, o impugnante se
retirou regularmente da sociedade, conforme já abordado.
50. Contudo, mesmo assim, o Sr. AFRF lavrou o Termo de Sujeição Passiva sem,
contudo, indicar de maneira clara e inequívoca a motivação legal para inclusão do
Impugnante no pólo passivo da obrigação tributária, e, principalmente: i) sem juntar
quaisquer provas de participação do Impugnante nas eventuais infrações a lei tributária
supostamente cometidas; ii) sem demonstrar que o Impugnante teve o propósito
consciente de deixar de pagar tributo; iii) sem comprovar sua alegação de que o
impugnante seria, ainda, o atual administrador da sociedade; e, por fim, iv) sem
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

demonstrar que o impugnante teria se beneficiado diretamente em virtude da conduta
descrita.
54. Note-se que, mesmo em relação a tentativa de imputar ao Impugnante a suposta
pratica de sonegação e fraude fiscal, previstas respectivamente nos artigos 71, da Lei n°
4.502/64, não há no Termo de Verificação Fiscal qualquer prova ou demonstração do
seu aspecto subjetivo (comprovação de dolo), qual seja, a vontade do agente de
promover o ilícito.
55. Logo, a alegação do Sr. AFRFB para responsabilizar o Impugnante é
completamente fantasiosa, pois parte de uma premissa bastante equivocada, que é a de
que sua retirada da sociedade ocorreu com a finalidade de fraudar a lei.
III.C — Da inexistência de comprovação do dolo para a responsabilização criminal.
(...) a sociedade autuada emitiu as notas Fiscais, o que apenas confirma que essa suposta
intenção de sonegação fiscal não se configurou, pois não deixou de emitir o referido
documento. A regular emissão de Notas Fiscais pela empresa denota que sua postura
não se coaduna com qualquer intenção de suprimir o pagamento do tributo, uma vez
que, se tivesse esse intuito, não teria emitido os referidos documentos.
60. Observa-se, assim, que em nenhum momento a autoridade fiscal comprovou a
presença de dolo em eventual conduta específica do ora impugnante, no intuito de
conscientemente sonegar o pagamento de tributos, o que seria necessário para
caracterizar eventual crime contra a ordem tributária.
61. A autoridade fiscal, em relação a esse tema, teria que comprovar a intenção de
suprimir o pagamento do tributo, conforme entendimento pacífico da Jurisprudência (...)
IV — Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada.
66. Pelo "Princípio da Intranscendência da Pena", a penalidade imposta à Frig'West não
pode alcançar seu sócio, que sequer foi intimado no decorrer da Fiscalização e que não
mais possui qualquer ingerência administrativa na referida sociedade.
67. Na órbita do direito tributário, tal princípio deriva do artigo 137, I e II, do Código
Tributário Nacional I°, que estabelece a responsabilidade PESSOAL do agente quanto à
prática de ilícitos por ele cometidos considerados como crimes ou contravenções penais
na legislação penal e quando o dolo for elementar do tipo.
68. Na mesma linha, prevê o artigo 112, do Código Tributário Nacional", que, em
matéria de direito sancionador, estabelece que a legislação tributária deve ser
interpretada de modo mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida (in dubio pro
contribuinte). Aliás, esse é justamente o entendimento que vem sendo abraçado pela
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal.
69. De acordo com a jurisprudência cristalizada na esfera administrativa, a aplicação da
multa qualificada só tem cabimento se o ato cometido pelo contribuinte foi doloso (...)
70. Como esse não foi o caso, na remota hipótese de manutenção do auto de infração, a
multa qualificada de 150% deve ser afastada, pelos motivos acima apontados.
71. Registre-se, ainda, que o percentual aplicado a título de penalidade, atenta contra o
direito de propriedade ao qual se refere a Constituição Federal em seu art. 5°, inciso
XXII, na medida em que se mostra excessivamente abusiva e confiscatória (...)
72. Além disso, a Constituição Federal apregoa que "os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte" (art. 145, § 1°) e que
"é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo
com efeito de confisco" (art. 150, IV).
73. Por essa razão, afigura-se totalmente desproporcional e irrazoável a multa de 150%
aplicada, que possui um caráter nitidamente confiscatório, que viola, assim, os artigos
art. 5°, LIV e 150, IV da CF/1988.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

75. Consigne-se, ainda, que a multa isolada disposta no art. 44, inciso II, alínea "b" da
Lei n.° 9.430/1996, não deve coexistir com a multa prevista no artigo 44, inciso I da
mesma lei, pois esse fato resultaria em dupla penalização sobre a mesma situação fática.
Exatamente por este motivo, também deve ser excluída a multa regulamentar prevista
no Auto de Infração.
VI. Breves Considerações sobre o Crédito Tributário indicado no Auto de Infração.
76. Por fim, no que concerne ao crédito tributário em si, o Impugnante reserva seu
direito de apresentar eventuais manifestações após a defesa da sociedade Frig'West,
uma vez que, por ter se retirado da sociedade, não mais tem acesso aos documentos que
poderiam, em tese, evidenciar algum erro ou equívoco no lançamento ou nos
documentos contábeis da referida empresa.
80. Diante das considerações acima, se resguarda no direito de apresentar eventual
manifestação complementar após a defesa da sociedade, registrando, desde já, que sem
o efetivo conhecimento dos fatos, não há qualquer possibilidade de se atribuir ao ora
Impugnante a pecha de "atos fraudulentos" ou "atos de sonegação" praticados pelo ora
Impugnante.
VI- DO PEDIDO
(i) Por todo o exposto, requer seja acatada de oficio as preliminares de nulidade da
presente Impugnação, para que o auto de infração seja considerado nulo e
consequentemente seja cancelado, sob pena de violação aos princípios do
"Contraditório" e "Ampla Defesa", da "Verdade Material" e da "Motivação dos Atos
Administrativos.
81. Caso assim não entendam V. Sas., o que se admite apenas por amor ao debate,
requer o Impugnante seja julgada procedente a presente impugnação, para determinar a
sua exclusão do polo passivo da ação (..)
82. Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa qualificada de
150% deverá ser anulada do lançamento fiscal em análise, considerando que a
penalidade imposta por condutas praticadas pela Frig'West não pode alcançar o
Impugnante, conforme todas as razões expostas nesta peça. O mesmo deve ocorrer em
relação às demais multas, conforme argumentos expostos acima.
83. O Impugnante reserva-se no direito de se manifestar após apresentação da defesa
pela sociedade Frig-West, em relação às demais questões sobre as quais não tem
conhecimento, e protesta, desde já, pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente pela juntada posterior de documentos e outros materiais, em
atenção aos postulados da ampla defesa, contraditório e da verdade material.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 06, proferiu o v. acórdão a quo considerando
improcedente as impugnações apresentadas pela Contribuinte e responsável tributário, mantendo
as exigências do IRPJ e da CSLL, bem como multas e os juros de mora, e a responsabilidade
tributária solidária atribuída a Eurico Dias Tavares.
Irresignados com o v. acórdão a quo, Contribuinte e responsável solidário
interpuseram recurso voluntário, reforçando os principais pontos da impugnação e requerendo a
desconstituição do auto de infração.
Alega a Contribuinte que:
(i)
Nulidade dos autos de infração
a. Defende a Recorrente que os autos de infração são nulos porque a
Autoridade Fiscal se limitou a considerar a receita omitida, não
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

levando em consideração despesas dedutíveis e igualmente não
declaradas
(ii)
Nulidade do acórdão a quo por cerceamento do direito de defesa
a. Entende que a análise da impugnação dependia da realização de perícia
técnica para demonstração do erro no preenchimento da ECF e que
existem despesas dedutíveis de IRPJ que não foram consideradas;
(iii)
Afirma que as omissões se deram por erro no preenchimento da ECF;
(iv)
Afirma ser inadequada a qualificação da multa de ofício;
(v)
Insurge-se contra a concomitância de multa de ofício e multa isolada; e
(vi)
Defende o efeito confiscatório das multas aplicadas.

Por sua vez, o Responsável tributário Sr. Eurico Dias Tavares também reiterou os
seus principais argumentos de defesa utilizados em sede de impugnação, quais sejam:
(i)
Vício no procedimento de fiscalização por ausência de intimação do
responsável;
(ii)
ausência de motivação para atribuição da responsabilidade tributária e
ausência de individualização das condutas previstas no art. 135, do CTN;
(iii)
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária diante da sua
retirada da sociedade em outubro de 2018;
(iv)
inexistência de comprovação de dolo para responsabilização para fins
penais;
(v)
inaplicabilidade de multa de ofício qualificada

Posteriormente, em 19/02/2024, a Recorrente apresentou nova petição requerendo
a redução da multa qualificada para 100%.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos são tempestivos, preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Conforme ao que se depreende dos recursos apresentados pela Contribuinte e
Responsável, dentre as razões recursais, estão: (i) o efeito confiscatório das multas aplicadas; e
(ii) inconformismo quanto à representação para fins penais.
Ambas as matérias são estranhas à competência deste Conselho e, por essa razão,
não podem ser conhecidas.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Tal impedimento, aliás, é tema pacificado no âmbito deste Conselho e já foi
objeto de súmulas, conforme ao que se depreende dos enunciados das Súmulas CARF no 2 e 28.
Veja-se:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Portanto, deve-se negar, de plano, o provimento dos recursos quanto às alegações
enfrentadas acima, por se tratar de temas já pacificados e sumulados no âmbito deste Conselho.
Passo ao exame das preliminares suscitadas: (i) nulidade dos autos de infração; (ii) nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa; e (iii) nulidade do procedimento de
fiscalização diante da ausência de intimação prévia do responsável tributário.

Preliminar de nulidade dos autos de infração
Alega a Recorrente que os autos de infração são nulos, porque a Autoridade Fiscal
não teria considerado as despesas por ela incorridas para apuração do IRPJ.
Ao analisar os documentos constantes do presente processo administrativo, em
especial o Termo de Verificação e Intimações endereçadas à Recorrente no curso do
procedimento de fiscalização, verifica-se que a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente, por
diversas vezes, para retificar as declarações supostamente apresentadas com erro, no entanto a
Recorrente permaneceu inerte. Veja-se:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Nota-se que a Autoridade Fiscal foi extremamente zelosa ao buscar, antes do
lançamento, por diversas vezes, que a empresa comprovasse o erro que ela teria, em tese,
cometido e retificasse suas declarações. A Recorrente, no entanto, preferiu não se manifestar.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Ademais disso, a Recorrente em momento algum nega as receitas tidas como
omitidas. Ao contrário disso, atribui a omissão a erro do seu contador. O ponto fulcral da defesa
da Recorrente reside, como irá se analisar linhas abaixo, na afirmação segundo a qual a apuração
do IRPJ deve considerar, também, despesas dedutíveis que não foram declaradas.
No entanto, mesmo que se reconheça o direito da Recorrente, não há como
admitir a alegação de que o auto de infração é nulo por ter não ter considerado as despesas
incorridas pela Recorrente. Isso porque, repita-se, a Recorrente teve inúmeras oportunidades no
curso do procedimento de fiscalização para retificar a sua ECF, apresentar esclarecimentos sobre
os alegados erros e, ainda, apresentar documentos comprobatórios do seu direito.
Por essas razões rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.

Preliminar de nulidade do julgamento de primeira instância
Outra preliminar suscitada pela Recorrente é a nulidade do acórdão de
impugnação. Sempre segundo a Recorrente, o acórdão a quo seria nulo por ter cerceado o seu
direito de defesa, uma vez que não deferiu a produção de prova pericial requerida em sede de
impugnação.
Mais uma vez, discordo da Recorrente por não vislumbrar nulidade a ser sanada.
No caso em tela, verifica-se que as alegações traídas pela Recorrente em sua impugnação, assim
como acontece em sede de recurso voluntário são genéricas. A Recorrente limita-se a alegar erro
no preenchimento das informações contidas em sua ECF, mas não apresenta de forma minuciosa
e objetiva os erros que alega ter cometido.
Ademais disso, a decisão que rejeitou o pedido de diligência está adequadamente
fundamentada, conforme se verifica do seguinte trecho extraído do voto condutor do acórdão
recorrido.
Frisa-se que o contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências em sua escrituração
e apresentar as devidas retificações desde o início do procedimento fiscal. Se
considerarmos a data de ciência desse termo (23/12/2019) e o prazo final para
apresentar sua defesa (18/11/2020), a impugnante teve quase onze meses para analisar
as inconsistências, apresentar a documentação comprobatória para demonstrar a
existência de erro de fato em sua contabilidade e retificar sua ECF. Escolheu, no
entanto, permanecer inerte.
Também não vejo motivos para deferir a solicitação de diligência e perícia no intuito de
comprovar falha na contabilidade apresentada pelo contribuinte. Com explicado nos
parágrafos anteriores, a impugnante deveria ter trazido as provas que possuía na
impugnação. Ante o cenário exposto, essas solicitações têm, a meu ver, apenas a
intenção de protelar o curso do processo fiscal.
Nega-se, portanto, as referidas solicitações

Note-se, portanto, que a Turma Julgadora a quo entendeu por indeferir a
diligência pleiteada, diante da ausência de provas apresentadas pela Recorrente.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Assim, por entender estar devidamente fundamentado o indeferimento do pedido
de conversão do julgamento em diligência, não vejo como acolher a preliminar de nulidade do
julgamento de primeira instância.

Nulidade do procedimento fiscal
Antes de passar para a análise do mérito, uma última preliminar de nulidade
merece atenção. Alega o responsável que o procedimento de fiscalização seria nulo em face da
ausência de intimações a ele endereçadas no curso do procedimento de fiscalização.
Entendo que tal argumento não merece prosperar.
Como é cediço, na fase fiscalização ainda não está instaurado o litígio por ainda
não haver imputação de condutas tidas como ilícitas. É apenas com a impugnação que se instaura
a fase litigiosa.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade por falta de intimação do
responsável tributário no curso do procedimento de fiscalização.
Nesse sentido, veja-se a Súmula CARF no 46, in verbis:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Portanto, melhor sorte não assiste à preliminar de nulidade do procedimento de
fiscalização, que deve ser igualmente rejeitada.

MÉRITO
Quanto ao mérito, nota-se que a principal alegação trazida pela Recorrente
consiste na atribuição de erro no preenchimento da ECF. Alega que teria deixado de declarar
despesas dedutíveis, razão pela qual o lucro apurado pela Autoridade Fiscal não reflete a sua real
situação econômica no período fiscalizado.
Por um lado, é bem verdade que a Recorrente foi intimada diversas vezes no curso
do processo de fiscalização, tendo recebido a oportunidade de esclarecer e comprovar os
alegados erros no preenchimento da ECF, tendo permanecido inerte.
Também é verdade que a Recorrente não esclareceu de forma minuciosa e
objetiva e, portanto, não comprovou os alegados erros. Tanto a sua impugnação quanto o seu
recurso voluntário trazem alegações genéricas sobre o suposto erro de preenchimento da ECF.
Afirma que o contador da empresa não teria informado as despesas dedutíveis, que deveriam ser
consideradas para apuração do IRPJ.
Nestes aspectos, é irretocável o argumento presente na fundamentação do voto a
quo.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

A defesa argumentou que não foram apreciadas e apuradas as despesas dedutíveis
incorridas pela impugnante, o que é verdade. A Fiscalização analisou a não confissão e
pagamento de tributos declarados em ECF e a omissão de receitas, quando comparadas
com as notas fiscais emitidas. Nenhuma comprovação de custos ou despesas foi exigida
no curso da ação fiscal. Os valores considerados pela autoridade autuante foram
exatamente aqueles que foram declarados pela Frig West, ou seja, a apuração não
envolveu as despesas e custos que ela declarou.
A impugnação, em vez de atacar os ajustes efetuados pela autoridade autuante, está
apontando, de forma genérica, que a própria empresa teria cometido erros nas
informações que prestou à Receita Federal do Brasil, ou seja, trata-se de um pedido de
retificação posterior ao lançamento da declaração que ela mesma apresentou (ECF).
Para a retificação de informações declaradas pela empresa que não foram analisadas no
procedimento fiscal, o contribuinte deveria, no mínimo, trazer a minuciosa e objetiva
comprovação desses erros, apontando-os um a um, de forma que a apuração refletisse o
exato valor devido ao Fisco ao final. Vejamos o que dispõe o Código Tributário
Nacional sobre o assunto:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A autoridade autuante foi extremamente zelosa ao buscar, antes do lançamento, por
diversas vezes, que a empresa comprovasse o erro que ela teria, em tese, cometido e
retificasse suas declarações. A Frig West, no entanto, preferiu não se manifestar.
Entendo que se provas robustas dos alegados erros na declaração fossem apresentadas
na presente impugnação, a instância julgadora poderia analisá-los para retificar a
apuração, mesmo que em instante posterior ao lançamento, em nome da verdade
material.
Entretanto, por outro lado, as alegações da Recorrente, ainda que genéricas,
representam fortes indícios de que a Recorrente tenha incorrido em erro, que provocou a omissão
de informações relativas às despesas dedutíveis.
Neste sentido, veja-se o que alega a Recorrente.
67. Todavia, é inviável de se admitir que, diante do valor dessa Receita, não existiriam
despesas da sociedade a serem deduzidas da sua operação!
68. No primeiro item (ausência de recolhimento de imposto declarado e não pago), é
evidente o erro perpetrado pela contabilidade, pois não foram escrituradas as despesas
incorridas pela sociedade.
69. Vejamos o extrato da ECF anexado pela própria fiscalização:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

70. Observa-se que apenas foram indicadas uma pequena parcela dos custos da empresa,
não sendo escrituradas as despesas e custos dedutíveis no valor de R$ 376.018.305,97.
Vejamos o DRE abaixo:

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

71. O valor do resultado líquido apurado pela fiscalização é totalmente desconexo com
as demais competências, em 2015, que sequer foi mencionado na r. decisão recorrida,
conforme demonstração de resultados que segue abaixo:

É certo que as despesas informadas pela Recorrente no ano-calendário de 2017
são incompatíveis com as despesas declaradas nos anos-calendário de 2015 e 2016. Há aqui um
forte indício de verossimilhança das alegações da Recorrente. No entanto, é certo que apenas a
presença de fortes indícios não é suficiente para afastar a autuação.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Por essas razões, apresentei, na ocasião do julgamento do presente recurso
voluntário, uma proposta de diligência, com a determinação dos autos para a unidade de origem
para o atendimentos dos seguintes quesitos:
intime a Recorrente a apresentar reapuração de seu IRPJ com a indicação minuciosa e
objetiva, acompanhada da comprovação das despesas dedutíveis, incluindo seus
requisitos legais de necessidade, usualidade e normalidade;
elabore parecer conclusivo sobre o IRPJ devido pela Recorrente no ano-calendário de
2017; e, por fim,
intime a Contribuinte Frig’ West Transportes EIRELI e o responsável tributário Sr.
Eurico Dias Tavares sobre as conclusões da diligência para se manifestarem no prazo de
30 dias.
Após a diligência, retornem os autos para este Conselho.

A proposta de diligência foi rejeitada pela Turma, razão pela qual passei ao
enfrentamento do mérito, com os elementos de prova constantes dos autos do presente processo
administrativo.
Como dito linhas acima, entendo que as alegações da Recorrente são desprovidas
de suporte probatório. Em que pese a manifesta incompatibilidade entre as despesas declaradas
pela Recorrente no ano-calendário fiscalizado e as despesas declaradas em anos-calendários
anteriores, tal constatação não é suficiente para embasar a reapuração do imposto.
Para tanto, seriam necessários documentos hábeis para comprovação das
despesas, que permitissem a análise de sua efetividade, além do preenchimento dos requisitos
previstos pela legislação tributária, notadamente necessidade, usualidade e normalidade das
despesas.
Sem tais documentos, não é possível acolher a argumentação da Recorrente,
sendo necessário lembrar do ônus da prova que recai sobre o contribuinte, que deve guardar a
documentação hábil e idônea capaz de comprovar a efetividade da ocorrência das despesas.
Portanto, diante da absoluta ausência de suporte fático probatório, o recurso
voluntário não merece provimento.

Multa qualificada

Relativamente à multa qualificada imposta, a Recorrente além de alegar a sua
inconstitucionalidade, também alega que não agiu com dolo.
Pelas razões expostas acima para fundamentar a minha proposta de conversão de
julgamento em diligência, expus o meu entendimento sobre a presença de indícios de veracidade
das alegações da Recorrente, no sentido de ter incorrido em erro na apresentação da sua
declaração.
As despesas declaradas no ano-calendário fiscalizado e nos anos-calendários
anteriores são realmente incompatíveis, havendo uma dúvida razoável sobre a existência de um
erro que teria levado à omissão de despesas dedutíveis. Dessa forma, entendo que paira uma
dúvida sobre a presença do elemento doloso, indispensável para a qualificação da multa de
ofício.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Nesse sentido, havendo dúvida sobre o preenchimento do tipo subjetivo, entendo
que a qualificação da multa deve ser afastada, por força do art. 112, IV, do Código Tributário
Nacional.
Ocorre que, também nesse ponto, restei vencido nos debates, tendo esta Turma
Julgadora, por maioria de votos, entendido que a qualificação da multa deve ser mantida.
No entanto, apesar desta Turma entender, por maioria de votos, que estão
presentes os elementos que justificam a qualificação da multa de ofício, não se pode olvidar que
a referida multa, aplicada na proporção de 150% na ocasião da lavratura dos autos de infração,
foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que
passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73, da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996,
passou a ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do
lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.

Concomitância entre multa isolada e multa de ofício

Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351,
de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que
não há qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de
cálculo da multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos
enunciados prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo
art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a
título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a
hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Neste sentido, este colegiado com a composição atual já decidiu por afastar a
multa isolada, conforme ao que se verifica do Acórdão 1401-006.014, de relatoria do
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO
DECIDENDI INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de
ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de
obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.

Responsabilidade tributária
Por fim, um último ponto deve ser objeto de análise. Trata-se da atribuição de
responsabilidade tributária ao Sr. Eurico Dias Tavares.
Quanto à atribuição de responsabilidade tributária, constou do TVF que:
131. A partir de 23/05/2016, tornou-se uma Eireli, mantendo-se como único sócio
Eurico Dias Tavares, até 04/12/2018, quando então cede e transfere onerosamente suas
quotas para Marcos Moraes Ribeiro (CPF 020.641.258-41).
132. Portanto, a época dos fatos (2017), Eurico Dias Tavares era o único sócio da
empresa tendo praticado atos com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social
ou estatutos.
133. O art. 135, inciso III, do CTN, estabelece a responsabilidade de terceiros relativas a
créditos tributários de empresas, quando da ocorrência de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Nota-se que a Autoridade Fiscal para atribuir responsabilidade tributária aos Sr.
Eurico Dias Tavares limitou-se a destacar os seus poderes de gestão no ano-calendário objeto do
presente processo administrativo.
Ocorre que a atribuição de responsabilidade tributária aos referidos
administradores não se justifica apenas pela verificação da infração e dos poderes de gestão que
lhes eram conferidos.
Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Como se vê, todas as cinco trumas ordinárias de julgamento da 1a Seção do CARF, e
também a 1a CSRF, possuem entendimento uníssono no sentido de reconhecer que a
aplicação do art. 135 do CTN deverá atender às seguintes exigências: a) identificação da
função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou representante), bem
como os poderes que lhe são atribuídos; e o alcance de seu poder de decisão; b)
identificação individualizada da conduta que foi realizada com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto; c) estabelecimento do nexo de causalidade
entre o ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária; e d) apresentação das
provas e indícios que dão suporte às conclusões do Fisco.
Existem bem poucos precedentes recentes que sufraguem a “teoria dos atos de gestão”
para fins de aplicação do art. 135 do CTN, qual seja, a dispensa da comprovação do ato
específico com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, assim
como pressuposto da existência de dolo do sujeito passivo a partir da função que ostenta
na empresa.
De modo geral, podemos reconhecer a existência de uma jurisprudência administrativa
sobre o tema, alinhada, inclusive, com a tese fixada no Recurso Especial no
1.101.728/SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, no sentido de ser
“indispensável, para tanto [para a responsabilização de gerentes diretores e
representantes], que tena agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa” 1
Dessa forma, a norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da
comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii)
condutas individualizadas do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do trecho do TVF transcrito acima,
a Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada a conduta pretensamente
realizado com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.
Ademais disso, conforme já me posicionei acima, entendo não haver
comprovação de conduta dolosa necessária para qualificação da multa de ofício e – apesar de tal
entendimento não ter sido seguido pela maioria dos Conselheiros desta turma – entendo que
pelas mesmas razões não existem elementos necessários para atribuição de responsabilidade
tributária.
Portanto, estando ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, entendo que deve ser
afastada a responsabilidade tributária do Sr. Eurico Dias Tavares.
É como eu voto.

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Responsabilidade tributária de sócios e diretores na primeira seção do CARF.

In: PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; Ribeiro, Diego Diniz; PINTO, Fernando
Brasil de Oliveira (org.) Direto do CARF: Escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. São Paulo: Amanuense, 2020. p. 54
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado.

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos esposados
pelo ilustre conselheiro relator em seu voto, peço vênia para dela discordar quanto ao
entendimento da matéria “concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício”.
O presente caso abrange a discussão de fatos posteriores à alteração normativa
ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão alcançados pela Súmula
CARF n° 105.
Pois bem, o ilustre Relator entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam, a
impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção das penas, tendo
em vista que as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não provocaram qualquer
alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da multa
isolada.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
O que se observa é que o dispositivo legal possui bens jurídicos distintos
protegidos pelo legislador e dessa forma não há que se falar em dupla penalização.
A multa de ofício ocorre para preservar o crédito tributário apurado ao final do
período e de forma diversa, a multa isolada é uma penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, a quitação de antecipação mensal por estimativa.
Ressalta-se a literalidade da obrigação presente na alínea “b” do inciso II do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 que incide inclusive quando apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL.
É possível uma situação em que não há incidência da multa de ofício (prejuízo ou
base de cálculo negativa), mas em contrapartida o contribuinte seja obrigado a pagamento
mensal sobre uma base estimada mensal.
O que o legislador fez foi determinar sanção específica para o descumprimento
desse mandamento legal previsto no art. 44 da Lei 9430/1996, com as alterações promovidas
pela Lei 11.488/2007.
Cito as ementas dos acórdãos abaixo:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não
justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada,
que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos
casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do
período base de incidência (Acordão 1201-003.581 - Sessão de 11 de fevereiro de 2020)

ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não
justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada
mesmo após o encerramento do período-base de incidência. Na consunção um dos
crimes apresenta-se tão somente como meio necessário ao cometimento do crime fim,
ocasião em que o fato previsto em norma mais abrangente é absorvido por outra menos
abrangente. Na espécie, não há falarse em consunção, haja vista a multa isolada não ser
absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido ao final do período,
porquanto tem suporte fático e legal distinto.(Acordão 1201-003.615 - Sessão de 10 de
março de 2020)
Portanto, não se identifica qualquer óbice à convivência das duas multas.

NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Mais uma vez, com a devida vênia ao nobre relator, entendo de forma diversa para
conversão em diligência, mesmo que concorde que há fortes indícios para afastar a autuação,
conforme indica o relator.
Ao longo do processo, o contribuinte teve a chance de apresentar documentos e
esclarecer/comprovar a alegação de erro no preenchimento da ECF, contudo não o fez de forma
objetiva.
Não seria no momento de julgamento pelo CARF que essas provas poderiam
mudar o rumo do julgamento.
Importante destacar que o artigo 18 do Decreto-lei n°. 70.235/72 estabelece que a
realização de diligências deve ser feita quando a autoridade julgadora entendê-la como
necessária, conforme se verifica abaixo:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto
no art. 28, (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Desta forma, voto contrário a resolução para realização de diligência.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Mais uma vez tenho que parabenizar o ilustre Relator pelo voto bem
fundamentado, contudo a maioria da turma divergiu quanto a ocorrência de fraude e conluio no
caso concreto.
Desta forma, por maioria de votos decidiu pela manutenção da qualificação da
multa.

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

Pois bem.
O que se tratou no processo foi auto de infração de IRPJ e CSLL em função de
informações inexatas, incorretas ou omitidas na escrituração da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF). Os valores da autuação ultrapassam o montante de mais de 300 milhões de reais.
Basicamente a fiscalização constatou que o resultado líquido apurado na
contabilidade não foi oferecido à tributação, nem mesmo houve declaração de DCTF para
pagamento dos tributos devidos.
O contribuinte foi insistentemente solicitado à retificar a ECF, mas preferiu não
fazer restando caracterizada a insuficiência de recolhimento.
Outro aspecto que corrobora o entendimento da turma de não afastar a
qualificação da multa, são os dados relativos a movimentação financeira, compatível com o valor
de notas fiscais emitidas, em contrapartida com a diferença de receita bruta declarada, indicando
uma omissão de receita proposital.
Não há dúvida que o contribuinte tinha conhecimento da grande omissão de
receitas e que as informações prestadas em ECD e ECF eram sabidamente falsas, sendo de difícil
compreensão e entendimento que tamanha diferença entre movimentação financeira em suas
contas bancárias, bem como a movimentação de mercadorias não despertasse na administração a
ausência de tributos a recolher.
Os itens 117 e 118 do relatório elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 06 ao proferir o acórdão no 106-013.335 – 10a Turma da DRJ06
representa bem o entendimento desse julgador e por isso reproduzo abaixo:

117. Não se trata de mera falta de pagamento do tributo, ou simples omissão de
rendimentos em escriturações obrigatórias. O dolo é elemento específico da sonegação e
seu conceito (inciso I do artigo 18 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 – Código Penal)
diz que ele se configura tanto na situação em que o agente quis o resultado ou quando
assumiu o risco de produzi-lo
118. Desta forma, o Frig ́West praticou atos que deliberada e sistematicamente
demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de
sonegação, descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa
qualificada de 150%.

Desta forma, é cabível a qualificação da multa de ofício consoante previsão do
artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720073/2020-27

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1099
DF CARF MF
Original